Tribunal: TJDFT
Processo: 0729621-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LICENCIADO, MAS NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PACIENTE. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL. FÁRMACO REGISTRADO E LICENCIADO PELA ANVISA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS CLÍNICOS DO SUS. DISPENSAÇÃO. UNIÃO. GESTÃO DA COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS NO SUS – CONITEC E RESPONSÁVEL PELA RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – RENAME. MINISTÉRIO DA SAÚDE. COMPETÊNCIA PARA INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS, PRODUTOS, PROCEDIMENTOS, CONSTITUIÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PROTOCOLO CLÍNICO OU DIRETRIZ TERAPÊUTICA NO SUS. UNIÃO. INTEGRAÇÃO À LIDE. IMPERIOSIDADE (RE 855.178/SE). COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AFIRMAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO. NECESSIDADE. AGRAVO PREJUDICADO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE DETERMINAÇÃO ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE NÃO INFIRMAÇÃO DE COMPETÊNCIA ADSTRITA AOS JUÍZES SINGULARES. JULGADO LASTREADO EM PRECEDENTES ORIGINÁRIOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça no ambiente do Incidente de Assunção de Competência IAC 14, que disporá sobre a matéria pertinente à indispensabilidade, ou não, de a União ser integrada à composição passiva das ações em que é demandado o fornecimento de fármaco licenciado mas ainda não incorporado aos protocolos clínicos do SUS, segundo a qual, até o julgamento definitivo do incidente, o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência para julgamento das ações correlatas, direciona-se, diante do enunciado restritivo do comando, somente aos juízes estaduais, não alcançando os tribunais.
3. Inexistindo determinação endereçada às instâncias recursais de abstenção de declinação de competência nos feitos que compreendam matéria idêntica à afetada para exame no Incidente de Assunção de Competência IAC 14, em trânsito no Superior Tribunal de Justiça, conquanto ainda não ultimado o julgamento da questão controvertida, que, inclusive, também está afetada pela Suprema Corte para decisão no ambiente de repercussão geral, fazendo o objeto do Tema 1.234/STF, não sobeja óbice à afirmação, no ambiente recursal, da incompetência da Justiça comum para o processamento e julgamento da ação que disponha sobre o tema, conforme, inclusive, vem decidindo a Suprema Corte.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.